Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-29.2025.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
APELAÇÃO No 1000235-29.2025.8.11.0086 - CLASSE CNJ COMARCA DE NOVA MUTUM
APELANTE: RAILDO DE JESUS REBOUCAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa:
DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE REVISÃO DA PENA, APLICAÇÃO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA-MÍNIMA MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO CORRETAMENTE APLICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS NEGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Raildo de Jesus Rebouças contra sentença que o condenou por crimes previstos no art. 306, §1o, II, §2o, e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, a uma pena total de 1 ano, 2 meses e 3 dias de detenção, além de dias-multa e suspensão do direito de obter CNH por 8 meses e 3 dias. A defesa requereu a revisão da pena-base, aplicação da atenuante da confissão espontânea, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a pena-base foi corretamente fixada, ou se deveria ser reduzida ao mínimo legal;
(ii) a atenuante da confissão espontânea deveria ter gerado redução adicional da pena;
(iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base foi mantida em 3 meses acima do mínimo legal devido à reprovabilidade acentuada da conduta do apelante, que, além de dirigir sem habilitação, apresentava alto teor alcoólico no sangue, mais de duas vezes o limite permitido.
4. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada, resultando em diminuição de 1/6 da pena, mas, no segundo crime, não gerou redução adicional por já ter sido fixada no mínimo legal.
5. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o juízo de origem justificou adequadamente a negativa, com base na reprovabilidade da conduta e na existência de outros crimes, não preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento:
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando justificada pela reprovabilidade da conduta do réu.
A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada dentro dos limites do mínimo legal, quando já atingido este patamar.
A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é incabível quando os requisitos legais não são preenchidos, especialmente em casos de reprovabilidade elevada da conduta.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59, 65.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000235-29.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAILDO DE JESUS REBOUCAS - CPF: 216.324.748-16 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES - CPF: 016.580.541-21 (ASSISTENTE), ILDEMAR AUGUSTO FERREIRA - CPF: 007.188.191-36 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE REVISÃO DA PENA, APLICAÇÃO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA-MÍNIMA MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO CORRETAMENTE APLICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS NEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Raildo de Jesus Rebouças contra sentença que o condenou por crimes previstos no art. 306, §1o, II, §2o, e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, a uma pena total de 1 ano, 2 meses e 3 dias de detenção, além de dias-multa e suspensão do direito de obter CNH por 8 meses e 3 dias. A defesa requereu a revisão da pena-base, aplicação da atenuante da confissão espontânea, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a pena-base foi corretamente fixada, ou se deveria ser reduzida ao mínimo legal;

(ii) a atenuante da confissão espontânea deveria ter gerado redução adicional da pena;

(iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi mantida em 3 meses acima do mínimo legal devido à reprovabilidade acentuada da conduta do apelante, que, além de dirigir sem habilitação, apresentava alto teor alcoólico no sangue, mais de duas vezes o limite permitido.

4. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada, resultando em diminuição de 1/6 da pena, mas, no segundo crime, não gerou redução adicional por já ter sido fixada no mínimo legal.

5. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o juízo de origem justificou adequadamente a negativa, com base na reprovabilidade da conduta e na existência de outros crimes, não preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando justificada pela reprovabilidade da conduta do réu.

A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada dentro dos limites do mínimo legal, quando já atingido este patamar.

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é incabível quando os requisitos legais não são preenchidos, especialmente em casos de reprovabilidade elevada da conduta.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59, 65.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por RAILDO DE JESUS REBOUÇAS contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que
o condenou a pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de detenção
, em regime inicial aberto, além de 12 (doze) dias-multa e a suspensão do direito de obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo prazo de 8 (oito) meses e 3 (três) dias, pela prática dos crimes descritos no art. 306, §1o, inciso II e §2o, e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997).

A defesa, inconformada, recorre postulando em suas razões:
1)
A revisão da pena-base, fixando-a no mínimo legal;
2)
seja aplicada a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena;
3)
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal (pag. 205/211-PDF).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo. (pag. 214/221-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. AMARILDO CESAR FACHONE é pelo
desprovimento
do recurso. (pags. 225/203-PDF).

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia, no dia 12 de janeiro de 2025, por volta das 17h39min, em vias públicas cidade e comarca de NovaMutum/MT, em especial na Rua das Sete Copas e Rua das Acerolas, Bairro Jardim Imperial, RAILDO DE JESUS REBOUÇAS,
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta
,
conduziu veículo automotor, consistente em um VW/Parati, placa JZJ-3640, cor azul,sem a devida permissão de dirigir, gerando perigo de dano, bem como com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, embora
não possuindo autorização para dirigir
, passou a conduzir o automóvel descrito acima pelas vias da cidade de Nova Mutum/MT. Infere-se que, durante patrulhamento, a equipe da Polícia Militar visualizou o acusado trafegando em “zigue e zague”, razão pela qual os agentes realizaram o acompanhamento do veículo. Ato contínuo, os policiais abordaram o indiciado, o qual foi
submetido ao exame de alcoolemia, que constatou o teor de 0,72 miligramas de álcool por litro de ar alveolar
(ID Num. 180863675). Verificou-se, ainda, por meio de pesquisa realizada no Sistema INFOSEG,que o increpado
não possuía Carteira Nacional de Habilitação à época dos fatos
(ID Num. 180873329 – Pág. 42). Assim, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido até a Delegaciade Polícia para as providências de praxe.

Por esses fatos o apelante foi processado e condenado nos termos da sentença.

No presente caso, por não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime, pelo pleito defensivo, o qual interpôs o presente recurso de apelação, ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa do apelante requer o redimensionamento da pena-base aplicada na sentença originária, sustentando que
“A sentença majorou a pena-base sob o argumento de "culpabilidade acentuada", sem apresentar justificativa concreta, violando o artigo 59 do Código Penal”
(pag. 208-PDF).

O pleito não merece prosperar.

Na aplicação da dosimetria da pena, quanto ao crime previsto no art. 306 do CTB, o magistrado de origem reconheceu apenas a circunstância judicial da culpabilidade, como negativa, tendo elevado a reprimenda em 03 meses de detenção,
verbis:

“...
a culpabilidade é acentuada em relação ao usual do delito
, visto que ele conduzia veículo realizando manobras perigosas, e ainda foi auferido 0,72 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, mais que o dobro do máximo permitido, o que aumenta a reprovabilidade da conduta em relação àquela que usual do tipo
.
(Sentença – pag. 282/285-PDF).

No exercício de seu poder discricionário o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, está vinculado ao fato punível, devendo expor, motivadamente, as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao condenado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Quanto a culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, deve ser aferida com base no grau de reprovação ou intensidade do dolo inserido na conduta do agente e, neste aspecto, não vislumbro motivação suficiente que justifique a elevação da pena.

In casu
, os fundamentos para a reprovação da culpabilidade deve ser mantidos como de maior reprovabilidade, porquanto, considerou a conduta do réu veículo em realizar manobras perigosas bem como a grande quantidade de teor de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao dobro do limite permitido, o que agrava a reprovabilidade de sua conduta, não se confundindo, tais fundamentos, com o próprio tipo penal.

Assim, a pena-base fixa em 3 meses acima do mínimo legal no delito do art. 306 do CTB, não merece reparo devendo permanecer inalterado.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Sustenta a defesa que
“A sentença reconheceu que o apelante confessou a prática dos delitos, porém não aplicou corretamente a atenuante da confissão espontânea, conforme determina o artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.”
(pag. 207-PDF).

O pleito também não merece provimento.

No caso do crime do art. 306 do CTB, na segunda fase o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena na segunda fase em um sexto:

“Incide a atenuante da confissão espontânea, e em razão dela atenuo a pena na proporção de 1/6 (um sexto), atingindo a pena intermediária de 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção.”

(pag. 186-PDF).

Quanto ao segundo delito, art. 309 do CTB, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em seu patamar mínimo legal e embora tenha reconhecido a atenuante da confissão,

deixou de aplica-la porque a pena já estava em seu mínimo legal:

“Incide a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de fazer qualquer diminuição à pena, em observância à Súmula 231 do STJ”
(pag. 188-PDF).

Desse modo, não há razão para a pretensão da defesa, de modo que neste ponto também nego o pleito postulado.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

O juízo sentenciante deixou de proceder pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por não atender aos requisitos contidos no art. 44, inciso III, do CP:

“DEIXO DE SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO, a teor do que dispõe o art. 44, inciso III, do CP, já que a culpabilidade do agente foi valorada de forma negativa e e além disso, ele responde a outros dois crimes por embriaguez ao volante, de modo que a medida seria insuficiente para prevenção e repressão do delito, motivo pelo qual também NEGO-LHE O SURSIS PENAL.”

Desse modo, escorreita os fundamentos elencados para negar a aplicação do art. 44 do CP.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025